Tribunal: TJDFT
Processo: 0725832-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. REGISTRO DE VEÍCULO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – PEDIDO DE BAIXA MOTIVADA PELA DESTRUIÇÃO DE CORRENTE DE CALOR (FOGO). EXIGÊNCIA DE RECORTE DO CHASSI E DA PLACA – IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO LEGAL JUSTIFICADA. DEVOLUÇÃO DAS TAXAS COBRADAS PELO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO – LEGITIMIDADE PASSIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Trata-se de recurso inominado interposto órgão executivo de trânsito contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-o a baixar o veículo destruído pela ação de calor (fogo), como também na devolução das taxas cobradas a partir do furto do veículo.

3. Segundo exigência do Código de Trânsito Brasileiro (arts. 126 e 127) e da Resolução no 11/98 - CONTRAN, para promover a baixa de registro de veículo junto ao órgão executivo de trânsito (DETRAN), o proprietário ou interessado deverá entregar o recorte de chassi e as placas.

4. No presente caso, restou demonstrada a impossibilidade de atendimento da exigência administrativa de entrega do recorte do chassi e placas do veículo, em razão do laudo técnico/pericial objeto do ID 55204061, que concluiu em item 4.2 pela impossibilidade de se identificar na carcaça do veículo o número de seu chassi.

5. Como ficou evidenciado nos autos, o Laudo de Perícia Criminal aponta para danos de grande monta e, por outro lado, o órgão executivo de trânsito não trouxe qualquer indício de que o mesmo voltou a circular.

6. No que se refere ao ressarcimento dos valores, verifico que o órgão executivo de trânsito não impugnou o fato de se tratar de taxas de licenciamento, razão pela qual se mostra responsável pela sua devolução.

7. Por último, é o caso de seguir o mesmo entendimento adotado em outros julgados do Colegiado em que se discutiu a aplicação da Selic a partir da Emenda Constitucional n. 113/2021, para aplicar aos créditos a variação do INPC; de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Daí por diante, a SELIC.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Para reformar em parte a sentença no que se refere à aplicação da SELIC partir da EC n. 113/2021.

10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

11. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.